Tribunal: TJBA
Processo: 8001009-08.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001009-08.2023.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: ADALBERTO CARDOSO DOS SANTOS NETO Advogado(s):THIAGO AMADO MARQUES, JOAO MARCOS ALMEIDA SANTOS BOTELHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS e DO 13.° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO PERÍODO DISCUTIDO. FICHAS FINANCEIRAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais e décimo terceiro devidos a empregado público. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o apelado demonstrou seu vínculo com o município apelante, sob o regime comissionado. Por outro lado, o Ente Municipal não comprovou nos autos o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ônus da prova que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do Novo Código de Processo Civil. 3. Dessa forma, restou reconhecido o direito do apelado às parcelas salariais, bem como ao décimo terceiro salário do período discutido, mantendo-se a sentença nos moldes estabelecidos pelo Juízo primevo. 4. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001009-08.2023.8.05.0043, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e apelado, ADALBERTO CARDOSO DOS SANTOS NETO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E